Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-74.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-74.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL TRUGILLO MEDEIROS - CPF: 306.505.068-47 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1o, DO CPC/2015 - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso
s II e
III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora
e de seus patronos
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta
, conforme previsto no §1o do aludido dispositivo.

2.
Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
314582390
),
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU SICREDI ARAXINGU
,
contra
a
sentença

de ID.
314582388
,
pro
ferida
pelo Juízo da
2
a Vara
Cível da Comarca
de
Água Boa
/MT à

Ação
Monitória
n.
1000008-74.2024.8.11.0021
,
movida
em face d
e
DANIEL TRUGILLO MEDEIROS
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso II, do CPC/2015
em virtude do abandono de causa da parte
ora recorrente
, condenando-o ao pagamento de eventuais custas e honorários
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese,

afirma em razões
que a sentença ora recorrida é nula, uma vez que a extinção não foi precedida de intimação pessoal válida da parte
,

visto que

o endereço constante no AR
diverge do endereço apresentado na inicial
, evidenciando assim a nulidade.

Aduz que não houve, em qualquer momento, o abandono da causa suscitado pelo magistrado
a quo

A
firma
que a extinção prematura do feito vai de encontro aos princípios da Celeridade Processual e da Efetiva Prestação Jurisdicional,
pugna
ndo
pelo provimento r
ecursal, para que seja declarada a nulidade da sentença, afastando a extinção sem resolução de mérito
e determinando o regular prosseguimento do feito
.

Ausentes contrarrazões recursais.

Preparo recursal recolhido em ID. 316746373

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

COOPERATIVA DE CREDIT DE LIBRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU SICREDI ARAXINGU,

ajuizou ação monitória em face do ora apelado, objetivando a recuperação de crédito

no valor de R$
128.121,39
(
cento e vinte e oito mil e cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos
)
.

O feito teve regular processamento, sendo extinto sem resolução de mérito em
10
/06/2024
(ID.
314582388
)
,
nos termos do artigo 485, inciso
s II e
III, do CPC/2015,
ante
o abandono de causa por parte
d
o autor da ação monitória
.

Irresignad
a
, recorre
a parte apelante
.

Pois bem.

C
onforme se
verifica
da sentença terminativa de ID.
314582388
,
o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que
a parte interessada
na ação monitória se manteve
inerte ao ser intimada ao prosseguimento do feito.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento (AR) fora devolvido ao remetente com a anotação de 'não procurado'. Ademais, extrai-se dos autos que o endereço para o qual foi enviado o AR diverge daquele indicado na petição inicial de ID no 314580938.
Confira:

Destaca-se que, em decorrência do erro no encaminhamento para o endereço do ora apelante, este não foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos para suprir a falta, ato
imprescindível para evitar a extinção prematura do processo, conforme dispõe o artigo 485, §1o, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§1o
Nas hipóteses
dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de
Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal
das partes
, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a
anulação
da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025